Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DE CÁLCULO. DOCUMENTOS QUE EMBASAM A AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação monitória. 1.1. O embargante alega haver omissões no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão quanto à imprescindibilidade da via original da cédula de crédito bancário; e (ii) verificar se há omissão quanto à insuficiência da planilha de cálculo apresentada pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações nas quais incorrem as condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão afirmou ser entendimento da jurisprudência o reconhecimento de não ser necessária a apresentação do documento original para fins de ajuizamento da ação monitória, sendo plenamente admissível a juntada de cópia do contrato, desde que esta seja apta a formar a convicção do magistrado. 3.2. O aresto asseverou ter o autor apresentado a planilha de cálculo, a qual contém a especificação detalhada de todos os consectários legais aplicados, incluindo os índices de correção monetária, os juros incidentes, os percentuais utilizados, bem como os respectivos termos inicial e final, atendendo, assim, aos requisitos do art. 700, § 2o, inciso I, do CPC. 3.3. O decisum consignou não ter o recorrente apresentado memória de cálculo apta a demonstrar o valor considerado correto pelo devedor, a fim de embasar a alegação de abusividade na cobrança de juros moratórios, bem como de cláusulas contratuais abusivas, conforme imposição do art. 702, § 2o, do CPC.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre ser insuficiente a simples alusão ao interesse de prequestionamento para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso haver no julgado embargado a incidência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a não obrigar o julgador a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando forem dispensáveis à solução da lide.
4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004, art. 700, § 2o, inciso I e 702, § 2o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 247/STJ.